Tribunal: CARF
Processo: 13884.900036/2016-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2025-01-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13884.900036/2016-12
ACÓRDÃO
1401-007.151 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TIVIT TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2013
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e da existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias,
Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado), e Luiz Augusto de Souza Gonçalves
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Pedidos de Restituição e Declarações de Compensação – PER/DCOMPs
que indicaram como crédito saldo negativo de CSLL. O despacho decisório foi fundamentado na
insuficiência do crédito, reconhecido apenas parcialmente, para a compensação dos débitos
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.151 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.900036/2016-12
2
informados nas PER/DCOMPs. O motivo para o indeferimento foi calcado na confirmação apenas
parcial do IRRF informado nas PER/DCOMPs.
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente defendeu, em apertadíssima
síntese, a existência do direito creditório compensado. Abaixo reproduzo a síntese das alegações
constantes do referido recurso, conforme o relatado na decisão recorrida:
Recebida a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento deferiu parcialmente o recurso para reconhecer direito creditório remanescente, além
do já admitido no despacho decisório.
Abaixo reproduzo os fundamentos adotados pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento para deixar de reconhecer a totalidade do crédito pretendido:
Efetivamente, a fonte pagadora é responsável pelo recolhimento dos tributos
retidos da beneficiária dos rendimentos, como salientado pela defesa. Não há discussão
sobre esse ponto.
Ocorre que a contribuinte dos tributos retidos é a beneficiária dos rendimentos e
é ela que tem direito ao pedido de restituição ou compensação dos tributos que lhe
foram retidos, ainda que pagos pela responsável em fazer retenção.
O presente processo trata especificamente do pedido de restituição cumulado
com compensação dos tributos que teriam sido retidos da beneficiária dos rendimentos,
sem qualquer relação com o pagamento ter sido ou não efetivado pela fonte pagadora.
Cumpre, então, esclarecer que para ter direito à restituição/compensação dos
tributos retidos a beneficiária dos rendimentos tem que atender o disposto na legislação
vigente que trata dessa matéria.
Como salientado pela defesa, nos termos do artigo 30 da Lei 9.430/1996, basta a
comprovação da retenção da CSLL na fonte para que tenha direito a esta
dedução/compensação.
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção
de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
[.....]
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e
no § 1o do art. 8o.
Considerando que o art. 28 da Lei 9.430, de 1996, expressamente estende à
contribuição social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento vigentes para
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.151 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.900036/2016-12
3
o imposto de renda, aplica-se também o disposto no § 2o do art. 943 do RIR/1999 à
contribuição social.
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção
na fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de CSLL que
alega ter em seu favor no 3o trimestre/2013.
De outro lado, não são hábeis a comprovar retenções na fonte ausentes de DIRF
os documentos produzidos unilateralmente pela própria interessada, tais como notas
fiscais, escrituração, os valores por ela informados em DIPJ ou no PERDCOMP, sem a
adequada conciliação com documentos produzidos por terceiros, como extratos
bancários que caracterizem o recebimento do rendimento bruto constante de cada nota
fiscal diminuído dos tributos retidos em razão de sua emissão.
Para fazer prova de que as retenções não confirmadas no despacho decisório
existiram, a contribuinte teria que juntar, em conformidade com a legislação, o
Comprovante Anual de Rendimentos e Retenções na Fonte por CNPJ.
Admite-se, na falta dos referidos comprovantes, que a prova seja realizada com
a apresentação das notas fiscais por Fonte Pagadora, demonstração de que estão
devidamente escrituradas e a comprovação do recebimento dos valores das notas
fiscais, descontados das retenções, através de extratos bancários. Esse conjunto
probante tem que estar vinculado, ordenado, conciliado, permitindo a análise
individualizada pela autoridade julgadora de cada nota fiscal até a consolidação
mensal por CNPJ, no ano-calendário em questão, correspondendo assim ao
comprovante que deixou de ser trazido.
Como a contribuinte juntou somente planilha contendo a relação de todas as
notas fiscais e cópia das notas fiscais por ela emitidas, não atendeu aos requisitos
acima especificados, necessários para substituição do documento previsto em lei para
comprovação de retenção na fonte de IRPJ ou CSLL.
Ademais, não compete à autoridade julgadora demonstrar e confirmar o crédito
pleiteado, já que a interessada é que tem o ônus de comprovar a existência do direito
creditório pretendido.
Compete à autoridade julgadora verificar se houve comprovação ou não do
direito creditório, com base na defesa apresentada, em cumprimento ao princípio da
verdade material.
Se houver erro de fato no preenchimento do PERDCOMP, da DIPJ ou de outro
documento apresentado pela contribuinte à RFB, na DIRF produzida pela fonte pagadora
ou ainda no Despacho Decisório, caberá a autoridade julgadora reconhecê-lo com base
em análise realizada na prova material que, tratando-se de restituição/compensação,
tem que ser trazida ao processo pela contribuinte. Assim, se a contribuinte, por
exemplo, informou :
1) no PERDCOMP, no campo indicado para pagamentos, estimativas
compensadas e nada informou no campo próprio para esse fim;
2) se indicar o código de receita errado na composição do crédito;
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.151 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.900036/2016-12
4
3) se na DIPJ, no ajuste anual, no campo estimativas pagas informar as retenções
utilizadas mensalmente;
4) em DCTF um valor de estimativa e pagou efetivamente um valor a maior, sendo
utilizado o valor integral no ajuste anual.
Se a fonte pagadora deixou de declarar em DIRF retenções informadas pela
contribuinte em sua DIPJ e reproduzidas no PERDCOMP.
Com certeza, o despacho decisório não reconhecerá os valores equivocadamente
informados pela contribuinte ou não confirmados em DIRF.
Entretanto, se a contribuinte juntar prova do erro cometido, cumpre a autoridade
julgadora, em razão do princípio da verdade material, reconhecer o direito creditório
que restar caracterizado com base em sua análise.
A contribuinte não pode ter seu direito obstaculizado por erro de fato por ela
cometido ou por erro na apuração realizada através do Despacho Decisório, entretanto,
repita-se mais uma vez, tratando-se de pedido de restituição ou declaração de
compensação, o ônus da prova é seu.
Na busca da verdade material a contribuinte deveria, como explicitado
anteriormente, trazer ao processo em sua defesa documentação comprobatória de sua
pretensão, uma vez que é seu o ônus da prova e o litígio se prende a apresentação de
prova documental.
A ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser
suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita
Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, após conciliadas
divergências na identificação de códigos de receita e/ou CNPJ de fontes pagadoras, são
confirmadas nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o 3o trimestre/2013,
retenções de CSLL na fonte em benefício da interessada no montante de
R$1.541.754,14, valor superior ao anteriormente confirmado no despacho,
R$1.500.705,53. A relação das retenções encontradas está anexada às fls. 481/484.
Em resumo, a decisão recorrida reconhece que a prova das retenções deveria estar
calcada no comprovante anual de rendimentos, conforme asseverado na legislação de regência. E
referidos documentos não foram apresentados nos autos. Entretanto, a decisão recorrida ressalva
expressamente que tal falta poderia ter sido suprida pela apresentação “das notas fiscais por
Fonte Pagadora, demonstração de que estão devidamente escrituradas e a comprovação do
recebimento dos valores das notas fiscais, descontados das retenções, através de extratos
bancários. Esse conjunto probante tem que estar vinculado, ordenado, conciliado, permitindo a
análise individualizada pela autoridade julgadora de cada nota fiscal até a consolidação mensal
por CNPJ, no ano-calendário em questão, correspondendo assim ao comprovante que deixou de
ser trazido”.
Inobstante a ausência dos referidos documentos, ressalta a Autoridade Julgadora
de primeira instância que conseguiu verificar junto aos “registros constantes nos bancos de dados
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.151 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.900036/2016-12
5
da Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF”
um valor adicional relativo a tributos retidos, acrescendo esse valor ao direito creditório a ser
reconhecido para a Contribuinte.
Ainda inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou recurso
voluntário através do qual argui o seguinte, em aditamento ao já alegado na manifestação de
inconformidade:
1) Nos autos do processo existiriam provas mais que suficientes para a
confirmação da totalidade da base de cálculo negativa pleiteada nos pedidos de
restituição/compensação. Diferentemente do que constou na decisão recorrida,
no caso dos autos restou comprovada por meio da documentação idônea (notas
fiscais emitidas pela Recorrente em face de seus clientes) a retenção da CSLL na
totalidade pleiteada. Do valor ainda não reconhecido pela Fiscalização, por meio
da análise dos documentos juntados, seria possível verificar que a Recorrente
faz jus ao valor total do crédito pleiteado;
2) O conjunto probatório apresentado pela Recorrente não teria sido considerado
em sua totalidade. A título exemplificativo destaca a Recorrente as retenções da
contribuição sofridas em decorrência dos pagamentos efetuados pelo seu
cliente SOMPO SEGUROS S.A. (CNPJ no 61.383.493/0001-80), no valor R$
312.570,39, que não foram analisadas e tampouco consideradas em sua
totalidade pela Fiscalização por ocasião do despacho decisório e da decisão
recorrida. Referido montante estaria relacionado na planilha elaborada pela
Recorrente, acostada ao processo, em que foram relacionados os valores pagos
por nota fiscal pelo cliente da Recorrente, bem como os valores a título de
contribuição social retidos;
3) Caso essa C. Turma Julgadora entenda que o direito ao crédito da Recorrente
ainda careça de maiores elementos de cunho probatório, a Recorrente sugere e
requer a conversão do julgamento em diligência para, na busca da verdade
material, se prestigiar a escrita fiscal e contábil da Recorrente, ainda que por
critérios de circularização. Ainda que o ônus da prova seja indevidamente
atribuído ao contribuinte por equivocada inversão da teoria do ônus da prova, o
fato é que a Recorrente não pode ser prejudicada ou penalizada por fato de
terceiro – eventual erro de seus clientes na prestação de obrigações acessórias
ao Fisco. Tivessem os clientes da Recorrente sido intimados a prestar
esclarecimentos a respeito das retenções realizadas, por certo a instauração
deste processo administrativo sequer teria ocorrido e a compensação já teria
sido integralmente homologada;
4) Não obstante alguns equívocos formais, em especial àqueles cometidos pelos
clientes da Recorrente que não preencheram corretamente as DIRFs entregues
à Fiscalização, a verdade é que a Recorrente emitiu as Notas Fiscais com o
destaque da contribuição e teve o valor efetivamente retido por seus clientes,
não podendo neste aspecto prevalecer a autuação. Nos termos das decisões
elencadas (jurisprudência do CARF) e em observância ao princípio da verdade
material, eventuais equívocos formais cometidos pelos clientes da Recorrente
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.151 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.900036/2016-12
6
não teriam o condão de macular o seu direito creditório, que no caso sob exame
deve ser integralmente reconhecido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise
de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da Receita Federal do
Brasil, derivava de saldo negativo de CSLL apurado no ano calendário de 2013. A Autoridade
Administrativa deferiu parcialmente o pedido em função da insuficiência do crédito apurado para
fazer frente aos débitos declarados.
A manifestação de inconformidade centrou suas alegações na existência do direito
creditório uma vez que teria comprovado a retenção na fonte da CSLL glosada, bem assim o
oferecimento à tributação de toda a receita respectiva; para tanto juntou aos autos notas fiscais e
planilha demonstrativa. Em sede de manifestação de inconformidade a Recorrente já alegava a
responsabilidade das fontes pagadoras pela retenção, recolhimento e declaração à Receita Federal
dos valores retidos. Pugnava, também, pela aplicação do princípio da verdade material,
argumentando que caberia à Autoridade Administrativa considerar todos os dados, informações e
documentos a respeito da matéria tratada.
Já a decisão recorrida deferiu apenas em parte o recurso da Contribuinte. A
Delegacia da Receita Federal de Julgamento deixou de reconhecer a totalidade do crédito
pretendido, pois os documentos juntados ao recurso não seriam hábeis à comprovação das
retenções da CSLL. Ainda assim, a Autoridade Julgadora de primeira instância reconheceu um
crédito adicional à Recorrente, ao efetuar pesquisa nos registros constantes nos bancos de dados
da Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
Como visto no Relatório, as alegações da Recorrente no presente recurso voluntário
são praticamente as mesmas já aventadas quando da manifestação de inconformidade. Não
agregou ao recurso nenhum outro documento, a par do que já havia juntado à manifestação de
inconformidade.
Nota-se facilmente que o recurso voluntário deixou de abordar o ponto principal
sobre o qual a decisão recorrida se escorou, justamente a falta de provas hábeis à comprovação
do crédito pleiteado. A planilha apresentada, aliada às notas fiscais não foram consideradas
suficientes para fazer prova do direito creditório. Asseverou a Autoridade Julgadora de primeira
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.151 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.900036/2016-12
7
instância que tais informações deveriam ter sido vinculadas aos registros
contábeis/fiscais/financeiros da Recorrente, com vistas a suprir a ausência dos comprovantes
anuais de retenção na fonte.
Tem razão a Recorrente em um único ponto: conforme já sobejamente decidido no
âmbito deste Conselho (vide Súmula CARF no 143), os informes de rendimentos (comprovantes de
retenção) não são os únicos documentos capazes de comprovar o imposto retido na fonte por
parte dos tomadores dos serviços prestados pela Contribuinte. Esta Turma tem decidido,
rotineiramente, que tal prova pode ser suprida, ou substituída, pela apresentação dos
documentos fiscais acompanhados da escrituração contábil que evidencie a realização dos
serviços prestados e o seu pagamento com os devidos descontos relativos ao IRRF incidente sobre
as respectivas receitas. Em relação às receitas, referidos documentos devem também evidenciar o
seu oferecimento à tributação, condição sine qua non para o aproveitamento do respectivo
imposto retido.
A decisão recorrida, inclusive, foi muito clara ao estabelecer o caminho que deveria
ter sido seguido pela Contribuinte para comprovar o seu direito. No caso, haveria a necessidade
de que as notas fiscais fossem organizadas por Fonte Pagadora, além da demonstração de que
estariam devidamente escrituradas e a comprovação do recebimento dos respectivos valores
constantes das notas fiscais, descontados das retenções, através de extratos bancários.
Esse conjunto probatório teria que estar vinculado, ordenado, conciliado,
permitindo a análise individualizada pela autoridade julgadora de cada nota fiscal até a
consolidação mensal por CNPJ, no ano-calendário em questão, correspondendo assim ao
comprovante que deixou de ser trazido. Também poderíamos elencar dentre as provas passíveis
de serem apresentadas, os registros contábeis de conta no ativo da CSLL a recuperar, a expressão
deste direito em balanços ou balancetes, nos Livros Diário e Razão etc., tudo de forma a ratificar o
indébito pleiteado. Vejam que os exemplos de operações/pagamentos a que se refere o recurso
voluntário não seguem o caminho anteriormente traçado pela Autoridade Julgadora de primeira
instância para demonstrar o crédito a que diz fazer jus.
Em verdade, o presente processo foi mal instruído por parte da Recorrente,
gerando inconsistências insuperáveis neste momento processual. Não é demais lembrar que
incumbe ao Sujeito Passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e da
existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela Autoridade Administrativa. E as inconsistências do processo, motivadas
única e exclusivamente pela inação da Contribuinte, nos levam à conclusão de que as arguições
para a aplicação do princípio da verdade material perdem todo e qualquer sentido prático, bem
assim o requerimento para que se baixe o processo em diligência, que foi muito bem rechaçado
pela decisão recorrida, conforme abaixo reproduzido. Adianto que me coaduno integralmente
com tais fundamentos para repelir o novo pedido de diligência entabulado pelo recurso
voluntário:
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.151 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.900036/2016-12
8
Ademais, é de se esclarecer que não compete à Delegacia da Receita Federal
(DRF) demonstrar e confirmar o crédito pleiteado, já que a interessada é que tem o ônus
de comprovar a liquidez e certeza do mesmo (artigo 170 do CTN).
Compete à autoridade administrativa verificar se houve comprovação ou não do
direito creditório, no presente caso, o simples batimento entre as informações
constantes dos sistemas foi suficiente para concluir contrariamente ao pleito. No
entanto, se tiver dúvidas sobre as informações prestadas pela interessada, a autoridade
administrativa poderá intimar a contribuinte e terceiros a apresentar documentos para
verificação das informações prestadas, tendo em vista o disposto no artigo 65 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008, in verbis:
Art. 65 A autoridade da SRF competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil
e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
O dispositivo legal acima transcrito é bem claro, no sentido de que a intimação
prévia ou diligência é uma faculdade da autoridade administrativa.
E não poderia ser diferente, já que o próprio artigo 18 do Decreto no 70.235, de
1972 (PAF), com redação dada pelo artigo 1.o da Lei n.o 8.748, de 1993, estabelece que
as autoridades administrativas determinarão sua realização quando entendê-las
necessárias. Se pelo PERDCOMP apresentado e pelos dados constantes dos sistemas RFB
já é possível concluir que o crédito pleiteado carece de liquidez e certeza, desnecessária
a realização de diligência.
Também após a apresentação de manifestação de inconformidade, o art. 18 do
mesmo Decreto no 70.235, de 1972 e alterações, combinado com o princípio da livre
convicção do julgador, presente no art. 29 do citado decreto, a seguir transcritos,
dispõem:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê- las necessárias, indeferido as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis,
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Não há necessidade de diligência para quantificação do resultado final do 3o
trimestre de 2013, uma vez que o litígio se prende somente à apresentação de prova
documental. Consta ainda do PAF que:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.151 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.900036/2016-12
9
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Com base nos dispositivos transcritos acima, a contribuinte teria que apresentar a
prova documental com sua defesa e, em razão das provas apresentadas, na formação de
sua livre convicção, o julgador pode determinar diligência.
Na situação em apreço, a contribuinte não apresentou as provas necessárias que,
como se demonstrará na sequência, deveriam estar em seu poder, por entender que
caberia a autoridade julgadora produzi-las.
Portanto, não há necessidade de diligência e não cumpre a autoridade julgadora
produzir provas em favor da contribuinte, como ficará esclarecido neste voto.

Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 533
DF CARF MF
Original